Tribunal: CARF
Processo: 14474.000281/2007-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14474.000281/2007-13
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.929 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
DME ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução,
consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal que deverá
ser cientificada à contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, integro ao presente trechos
do relatório redigido no Acórdão n. 10-16.562, pela 7a turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Porto Alegre/RS, às fls. 158/160:
A empresa DME Engenharia e Serviços Ltda foi notificada, através da Notificação
Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD n° 37.127.531-8 em 28/09/2007, a recolher
contribuições previdenciárias, parte da empresa, incidentes sobre remuneração dos
segurados contribuintes individuais no período 05/2003 a 06/2005.
Os valores lançados no presente processo foram levantados com base nos valores
declarados pela empresa nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e Informações a Previdência Social - GFIP, na contabilidade e os constantes
em contrato de prestação de serviços por ela realizado.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 14474.000281/2007-13
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.929 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000281/2007-13

O lançamento atingiu o montante de R$ 45.276,51 (quarenta e cinco mil, duzentos e
setenta e seis reais e cinqüenta e um centavos), valor consolidado em 26/09/2007.
A empresa impugnou tempestivamente a exigência. A ciência da NFLD ocorreu em 28
de setembro de 2007 e a protocolização da impugnação em 10 de outubro de 2007.
Alega, preliminarmente, que o crédito tributário constituído através da presente NFLD
deve ser impugnado parcialmente pois a fiscalização deixou de considerar valores
retidos sobre notas fiscais de prestação de serviços de algumas competências, que os
mesmos não foram Compensados e que devem ser utilizados para abatimento do
presente débito.
Aponta que os valores retidos e não compensados, conforme planilha demonstrativa dos
valores aferidos e lançados da NFLD, fl. 40, das competências abril, julho e dezembro
2004, março e maio 2005 totalizam R$ 14.999,69 (quatorze mil, novecentos e noventa e
nove reais e sessenta e nove centavos) e acrescidos de juros, chegam a R$ 21.820,18
(vinte e um mil, oitocentos e vinte reais e dezoito centavos). Sendo 0 valor total da
NFLD de R$ 44.466,32 (quarenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e
trinta e dois centavos), entende que restava a pagar o valor de R$ 22.646,14 (vinte e
dois mil, seiscentos e quarenta e seis reais e quatorze centavos) correspondente à
diferença entre o total da NFLD e o valor a restituir, que tal valor foi pago (anexa
comprovante) e que a notificação encontra-se quitada.
Solicita encerramento do presente processo.
É o relatório.
A autoridade julgadora entendeu ser procedente o lançamento, não contestado, e
denegou o pedido de compensação, por não atender ao disposto na Instrução Normativa MP/SRP
n. 3, de 14/7/2005.
Ciência realizada em 5/9/2008, conforme AR à fl. 165.
Recurso voluntário formalizado em 2/10/2008, às fls. 167/168.
A recorrente narra que no NFLD e na página 3/12 do Relatório, a autoridade fiscal
havia instruído a utilizar os valores retidos a título de compensação, procedimento rejeitado pela
decisão da DRJ/Porto Alegre.
Aponta o § 2o do art. 203, Capítulo II, da IN MP/SRP 3/2005.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre os pressupostos de admissibilidade,
pois dele tomo conhecimento.
Seguro o relatório da infração, o fato gerador do lançamento é a remuneração do
contribuinte individual (sócio gerente) pela prestação de serviços, arbitrada por aferição indireta,
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.929 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000281/2007-13

tendo o recorrente solicitado a compensação dos valores lançados com os valores a restituir das
competências 4, 7 e 12/2004 e 3 e 5/2005 , apurados na planilha de fls. 42.
O pedido foi negado pela autoridade julgadora de primeira instância por
inobservância da Instrução Normativa SRP no 3/2005, que disciplinava o instituto da
compensação.
Basicamente, a linha de defesa pretende o cancelamento do lançamento, total ou
parcialmente, mediante o reconhecimento administrativo da existência de crédito do contribuinte
contra o Erário. Toma por base o contido no Relatório da NFLD, em que consta:
a Restituir: Valores retidos que não foram compensados pela empresa, e que deverão
ser utilizados para abatimento do débito levantado, em operação concomitante;
NFLD: Valor da contribuição previdenciária devida. Calculada pela diferença entre os
valores relacionados no item “Total INSS” e os valores relacionados no item “Ret +
Rec GFIP”.
Débito: A diferença entre “NFLD” e “a Restituir” constitui-se o valor devido pela
empresa e objeto desta Notificação. (grifei)
A análise da planilha de fls. 42 evidencia que as colunas intituladas ‘a Restituir’,
‘NFLD’ e ‘Débito’ importaram respectivamente em R$14.999,69, R$ 27.006,50 e R$ 12.006,81,
tendo a autoridade lançadora exigido não este valor final, mas o intermediário, no que parece-me
ser uma contradição do lançamento.

Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-000.929 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000281/2007-13

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-000.929 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000281/2007-13

Também extraio do mesmo Relatório que:
A empresa protocolou processo de requerimento de restituição n° 35948.000205/2006-
83. No decorrer da Auditoria constatamos que apenas algumas notas fiscais de prestação
de serviços - NFPS anexadas ao processo apresentavam o destaque de retenção de 50%
do valor da nota fiscal, embora o Tomador de Serviços, PETROBRAS BRASILEIRO
SA CNPJ:33.000.167/0809-70, efetuou a retenção e o recolhimento sobre 100% destes
valores. As demais notas fiscais verificadas nesta Ação Fiscal não apresentavam o
destaque da retenção de 11%. Anexamos as cópias e a relação das cópias de algumas
notas fiscais de prestação de serviços.
Embora o reconhecimento e o eventual aproveitamento de direito creditório sejam
procedimentos disjuntos do que tem por finalidade a constituição do crédito tributário, não sendo
competentes as instâncias julgadoras em examinar, originalmente, alegações naquele sentido, há
a menção de processo de restituição, o que, em breve análise, autorizaria a operação
concomitante.
Trata-se de procedimento pelo qual o contribuinte liquida créditos constituídos de
ofício, utilizando-se de crédito líquido e certo, e tem por premissa um processo preexistente de
restituição ou reembolso, na forma do art. 215:
Art. 215. Operação concomitante é o procedimento pelo qual o sujeito passivo liquida
créditos constituídos no âmbito da SRP, total ou parcialmente, utilizando-se de crédito
oriundo de processo de restituição ou de reembolso. (Revogado(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008)
...
II - de ofício pela SRP, na hipótese de restituição de valores recolhidos indevidamente à
Previdência social ou a outras entidades ou fundos; (Revogado(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008)
Diante dos fatos relatados, para que não reste qualquer dúvida no julgamento,
entendo que o processo ainda não se encontra em condições de ter um julgamento justo, razão
pela qual voto no sentido de ser convertido em diligência para que a repartição de origem:
a) pronuncie-se a respeito da aparente contradição existente no Relatório Fiscal,
que culminou no lançamento do valor contido na coluna NFLD, quando expressamente
informara que o valor contido na coluna Débito era o devido pelo contribuinte e objeto da
notificação;
b) pronuncie-se também acerca da não realização, de ofício, do procedimento de
operação concomitante aventado no Relatório Fiscal, esclarecendo, ainda, se o processo de
restituição mencionado correspondia às competências discutidas nestes autos e qual o resultado
daquele, uma vez que os autos não estão digitalizados no e-Processo para consulta do Colegiado;
e
c) dê vista ao recorrente para, querendo, pronunciar-se em prazo razoavelmente
estabelecido.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital